Tribunal: TJSP
Processo: 1004588-68.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA E DO RÉU. 1. Sentença que declara a inexistência da relação jurídica. Réu que não se desincumbiu do ônus probatório. Impossibilidade de prova negativa pela autora. Ausência de contratação

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA E DO RÉU. 1. Sentença que declara a inexistência da relação jurídica. Réu que não se desincumbiu do ônus probatório. Impossibilidade de prova negativa pela autora. Ausência de contratação dos empréstimos consignados. Sentença mantida. 2. Determinação de restituição simples dos valores indevidamente descontados. Ausência de má-fé a justificar devolução em dobro. Devolução simples. Sentença alterada. 3. Sentença que concede indenização por danos morais. Circunstâncias que indicam mero dissabor. Ausência de demonstração de que a autora tenha sofrido danos psicológicos ou ofensa à imagem, à dignidade, à honra ou a qualquer direito essencial. Dano moral não configurado. Sentença alterada. 4. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso da autora desprovido.